Tribunal: TJBA
Processo: 0500359-97.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0500359-97.2021.8.05.0079 FORO: EUNÁPOLIS/BA – 1ª VARA CRIMINAL EMBARGANTE: JOSÉ HILTON TEIXEIRA RIBEIRO DEFENSORA PÚBLICA: MARIANA BIDERMAN S. DE AZEVEDO EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOÃO ALVES DA SILVA NETO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0500359-97.2021.8.05.0079, tendo como Embargante JOSÉ HILTON TEIXEIRA RIBEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR